Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718239-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER PACIENTE: JORGE OCTAVIO MACEDO LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER, inscrita na OAB/DF no 29.424, em favor de JORGE OCTAVIO MACEDO LIMA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, e § 1o, inciso II, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas produção – depósito de insumos), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 3/. Alega a impetrante a ilegalidade da atuação policial, que adentrou ilicitamente na residência do paciente, após mera denúncia anônima, sob o único argumento de que o delito de tráfico é permanente, porém utilizando-se de ardil, permanecendo no local por mais de uma hora sem acompanhamento e realizando buscas sem a presença de testemunhas. Traz à colação julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça, que teriam determinado a comprovação pelos policiais, de fundadas razões para a diligência e, ainda, da autorização voluntária do morador para a entrada na residência, esta por meio de declaração assinada, testemunhas e gravação por áudio-vídeo. Nesse passo, assevera que no caso do paciente, os policiais não informam a realização de qualquer diligência anterior à denúncia anônima, que não seria fundamento idôneo segundo julgado do Supremo Tribunal Federal. Além disso, utilizaram de ardil para entrar no local, afirmando que pretendiam apenas averiguar denúncia de maus-tratos de animais. Aduzem que o paciente não acompanhou a busca, uma vez que foi encaminhado para a Delegacia. Nesse ínterim, os policiais permaneceram na residência, por mais de uma hora sem qualquer fiscalização, até a chegada da esposa do paciente, realizando a busca sem qualquer testemunha. Reconhecida a nulidade da prova, pede o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. Assevera, no ponto, que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso próprio declarado pelo paciente. Acrescenta que diversos objetos apreendidos pelos policiais pertenceriam à esposa do paciente, que tem formação na área de biologia, com mestrado em botânica, e desenvolve atividade como microempreendedora em empresa particular. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão de liminar, pela qual seja determinada a imediata suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, requer o trancamento da ação penal no 0705296-55.2021.8.07.0001. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora de pronto, com a inicial. No caso, o paciente responde solto à ação penal, consoante se pode verificar por meio de pesquisa ao sistema de andamentos processuais. Consta que os autos aguardam designação de audiência e citação formal (fl. 93). Não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar o deferimento da liminar, sendo certo que habeas corpus é ação que possui rito célere e o mérito será brevemente apreciado. Outrossim, o longo arrazoado exposto na inicial demanda análise percuciente pela 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 8 de junho de 2021 19:39:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora